Tribunal: STF
Processo: RHC 233421
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Vicente de Souza Paes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 11.9.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 782.328/GO.



O caso



    2. Consta do processo que, em 28.2.2019, o juízo da Vara única da comarca de Guapó/GO condenou o paciente à pena de dezenove anos, sete meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de três mil cento e sessenta e três e dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput e § 1º do art. 33 e nos arts. 34 e 35 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico, associação para o tráfico de entorpecente e posse de maquinário para produção de droga).



    Estes os principais fundamentos da sentença:



    “As materialidades dos delitos restaram devidamente comprovadas nos Autos por meio das interceptações telefônicas; Auto de apresentação e apreensão fls. 69/72; Laudo de Perícia Criminal Federal (preliminar de constatação) fls. 77/92; Relatório Técnico — científico papiloscópico positivo às fls. 179/189/193 e 293/313; Laudo de Exame de perícia criminal identificação de veículo automotor 
fls. 214/234 e 541/550; Laudo de perícia criminal identificação de drogas e substâncias correlatas às fls.242/268; Laudo pericial de transcrição de dados às fls. 271/289.



    (...)



    Deste modo, extrai-se sem dúvidas através da impressão digital de Vicente no interior do Imóvel onde o laboratório funcionava, 
(fls. 163/174/278/298), confirma que o mesmo realmente esteve naquele local, onde manipulava a produção da droga pessoalmente.



    O laboratório funcionava em uma residência de propriedade de Vicente(ou João Vicente Rodrigues da Silva), documentação e depoimento de fls. 115/132. Assim, pela análise do conjunto fático probatório, especialmente pelas interceptações telefônicas, conclui-se que o réu praticava a mercância de entorpecentes, seja para obter lucro, seja para obter parte para o uso, pois, não há que se ignorar as circunstâncias de como ocorreu a prisão, aliada à quantidade de droga apreendida na presente investigação.



    (...)



    No que tange à causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V da Lei 11.343/2006 entendo que restou comprovado nos autos. Havia noticias de que a droga estaria sendo trazida de Rondônia o que foi confirmado, através das provas acostados aos autos e das interceptações realizadas. Nestes termos, reconheço a causa de aumento mencionada.



    Resta a tipicidade, que nada mais é do que a adequação da conduta a um tipo legal. A conduta do imputado está tipificada no artigo 33, caput da Lei 11.343/06 c/c de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V da Lei 11.343/2006.



    Pelo apurado nos autos o acusado tinham conhecimento da ilicitude dos fatos, sabendo que estava agindo de forma a violar o Estado Penal.



    Enfim, Vicente de Souza Paes agiu com culpabilidade, merecendo a reprovação através da aplicação da pena.



    (...)



    Conforme as provas acostadas e depoimentos dos policiais que participaram da investigação foram encontrados no laboratório objetos e apetrechos para a fabricação da droga, como: 1 prensa hidráulica 
(a maior apreendida no estado de Goias, conforme falar do próprio policial), capacidade para sessenta toneladas; 1 martelo de madeira; 
1 balança digital; 1 rolo grande de papel filme; 6 rolos de sacos plásticos picotados transparentes para embalagem; 1 liquidificador industrial e outros apetrechos.



    (...)



    Na peça inicial acusatória há o apontamento da prática do tipo do artigo 33 § 1º, inciso I da lei 11.343/06 por parte do acusado.



    O tipo do artigo 33 e seus parágrafos são classificados pela doutrina de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado.



    Assim o é porque contém vários núcleos do tipo. No caso em tela o acusado responde pelo fato de ter em depósito, produtos químicos destinados à preparação de drogas.



    Examina-se a conduta do acusado para se chegar a uma valoração coerente com os autos da relação processual, ainda mais quando o núcleo do tipo de ‘manter em depósito’.



    Com efeito, a materialidade do delito restou caracterizada por meio do Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Provisório de Exame de Constatação de Droga, Laudo de Exame de Perícia Criminal Definitivo de Identificação de Substância Tóxica, Laudo de Exame de Perícia Criminal Levantamento Fotográfico, Laudo de Perícia Criminal em Drogas e Substâncias Correlatas (Exame de Identificação) e demais provas dos autos. 



    A autoria, por sua vez, restou sobejamente comprovada através da prova colacionada, como fotos e laudos acostados. Ato contínuo, os policiais se dirigiram ao laboratório do denunciado, onde foram apreendidos as seguintes substâncias que, apesar de não serem proibidas, são destinadas ao refino e fabrico de drogas: 
1. FENACETINA; 2 BENOCANA; 3. CAFEÍNA; 4.LIDOCANA; 
5. ÁCIDO BÓRICO comprovando assim que realmente estava fabricando drogas em alta escala no laboratório encontrado pela Polícia especializada, substâncias destinadas ao preparo de drogas.



    (...)



    O estado de inocência conferido ao acusado é superado pelas diversas circunstâncias que apontam para o acusado na prática de conduta que incida no tipo do artigo 33 § 1º, inciso I da lei 11.343/06 condizente em manter em depósitos produtos químicos destinados à preparação de drogas.



    O crime do artigo 33 § 1º, inciso 1 resta comprovado e a condenação se impõe.



    Assim, comprovada a materialidade e a autoria do crime tipificado ao crime previsto no artigo 33, § 1º, I, da Lei 11.343/2006 (ter em depósito produto químico destinado à preparação de drogas) como é cediço, tal imputação não se direciona aos agentes diretamente envolvidos no tráfico de drogas (que trata o caput do artigo 33, da citada Lei), mas sim a terceiros que, por meio da disposição do local ou bem de que tem propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, contribuem para a prática delitiva. Como no presente caso, o local era de Vicente Souza Paes, conforme documentos acostados aos autos.



    Feitas tais considerações, observo que inexiste nos autos causas excludentes da ilicitude ou de isenção de pena a socorrerem o denunciado.



    (...)



    No que tange à associação, especificamente, é de se notar, indubitavelmente, pelo acervo probatório, é uma associação dedicada ao tráfico de drogas, possuindo amplo domínio desta perniciosa atividade ilícita. O fluxo das drogas, bem como o mercado de consumo demonstrava a realidade, passavam pelas mãos daquele, causando grande impacto negativo na sociedade e desencadeando uma série de delitos que são diretamente relacionados ao tráfico, notadamente infrações penais de natureza violenta” (e-doc. 7).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 420839-56.2016.8.09.0175 interposta pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento ao recurso. Estes os fundamentos expostos no voto condutor:



    “Contextualização



    Extrai-se dos autos que Vicente de Souza Paes foi condenado por, a partir de novembro de 2016, se associar a Manoel Francisco de Oliveira Paes, Raquel Rodrigues Marinho, Orlando Gregório Torrico e Reginaldo Oliveira Andrade para o tráfico de drogas, por, no dia 14 de dezembro de 2016, ter em depósito, para fins de difusão ilícita, no distrito da Comarca de Guapó (Abadia de Goiás GO e Hidrolândia-GO) 38,530 Kg (trinta e oito quilos e quinhentos e trinta gramas) de cocaína e 52,500 Kg (cinquenta quilos e quinhentos gramas) de cocaína e lidocaína, bem como insumos e produtos químicos destinados à preparação de drogas, quais sejam, benzocaína, cafeína, 29,100 Kg (vinte e nove quilos e cem gramas) de fenacetina, 1,600 Kg (um quilo e seiscentos gramas) de ácido bórico, 1,700 Kg (um quilo e setecentos gramas) de fenacetina, 1 L (um litro) de éter etílico, 1 (um) vidro contendo éter e álcool etílicos, 1 (uma) ampola de vidro contendo cloridrato de adrenalina, 1 (um) vidro de 20ml contendo bromidrato de fenoterol, 4 (quatro) recipientes plásticos de 95ml contendo ‘acetona’ e 7 (sete) caixas de ‘Lidostesim’, e, ainda, por possuir, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, maquinários, instrumentos e objetos destinados à preparação, produção e transformação de drogas – laudos periciais definitivos às fis. 242/266, vol. 02).



    Além da droga, dos insumos e dos produtos químicos foram apreendidos 1 (uma) balança digital, 2 (duas) prensas hidráulicas com capacidade para 60 (sessenta) e 15 (quinze) toneladas, 2 (duas) panelas de alumínio, 1 (um) liquidificador, 1 (um) forno micro-ondas, 4 (quatro) bacias plásticas, 1 (um) martelo e 39 (trinta e nove) caixas de madeira, todos impregnados de cocaína (laudo pericial definitivo às fls. 242/260, vol. 02). 



    (...)



    Suficiência da prova para condenação Em suas razoes recursais, a defesa postula a absolvição, nos termos do artigo 386, II, IV e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistência de provas para a manutenção da condenação. Na sentença (fls. 1.490/1.511, 
vol. 08), a tese absolutória foi afastada com fundamento no Relatório Técnico – científico papiloscópico positivo (fls. 179/189, vol. 01 e 
fls. 293/313, vol. 02), que comprovou que as impressões digitais colhidas no imóvel, onde funcionava o laboratório para o refino de cocaína, eram do acusado, nas conversas telefônicas interceptadas (laudo pericial de transcrição de dados às fls. 271/289, vol. 02), na prova oral colhida em juízo (mídia, fls. 995/997, vol. 05 e 
fls. 1.053/1.054, vol. 06), bem como na apreensão da droga (38,530Kg de cocaína e 52,500Kg de cocaína e lidocaína), dos insumos, produtos químicos, maquinários, instrumentos e objetos destinados à preparação, produção e transformação de drogas. Sendo assim, os fundamentos da sentença são suficientes para a manutenção da condenação do réu pelos crimes descritos no art. 33, caput, c/c art. 40, V, art. 33, § 1º, I, art. 34 e 35, todos da Lei nº 11.343/2006.



    (...)



    POSTO ISSO, conheço e desprovejo o recurso” (e-doc. 5). 



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados.



    4. Contra esse acórdão foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 782.238/GO no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Relatora, Ministra Laurita Vaz. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 11.9.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ORDEM EX OFFICIO, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas desta Corte. 2. Não se constata a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, na hipótese, considerando que a presente insurgência veicula mera reiteração de pedido anterior formulado nesta Corte – com decisão transitada em julgado –, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambos o mesmo acórdão e a mesma matéria. 3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 38).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa argumenta que “os fundamentos utilizados na decisão para não conhecer a impetração foi o fato de ser manejada como substitutiva de revisão criminal e a impossibilidade de ser concedida a ordem de ofício, por ser reiteração de outro habeas corpus. Todavia, quanto ao primeiro fundamento, cumpre informar que ficou demonstrado no acórdão do tribunal de justiça que todos os itens apreendidos: drogas, maquinário e matéria-prima, estavam inseridos no mesmo contexto fático, devendo ser aplicado o princípio da consunção para absorver os crimes dos artigos 33, § 1º, I, e 34 pelo art. 33 da Lei de Drogas” 
(fl. 6, e-doc. 45).



    Alega que, “considerando que o não reconhecimento da consunção constitui flagrante ilegalidade, cognoscível de plano, é possível a concessão da ordem de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, conforme jurisprudência desta Egrégia Corte Superior” (fl. 7, e-doc. 45).



    Argumenta que, “quanto ao segundo fundamento, que diz respeito à reiteração de impetração com a mesma pretensão do HC 628.258/GO, impende destacar que o referido habeas corpus não foi conhecido no que tange à controvérsia atinente à consunção de crimes, porque a questão não teria sido analisada na origem” (fl. 8, e-doc. 45).



    Pede seja “PROVIDO O RECURSO EM HABEAS CORPUS, concedendo-se a ordem em favor do Recorrente VICENTE DE SOUZA PAES, no sentido de reconhecer as nulidades aqui invocadas, reconhecendo a consunção entre os crimes dos artigos 33, § 1º, I, e 34 pelo art. 33 da Lei de Drogas” (fl. 12, e-doc. 45). 



    6. O Ministério Público do Goiás apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 58). 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, seja reconhecida a consunção dos delitos previstos no inc. I do § 1º do art. 33 e no art. 34 pelo art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    9. Ao desprover o Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 782.238/GO, assentou a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “O inconformismo não merece prosperar.



    Consoante ressaltei na decisão impugnada, o habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.



    De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. Sobre a questão, cito os seguintes precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte:



    (...)



    Ademais, reitero que não há possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, na hipótese.



    Com efeito, no HC n. 628.258/GO, impetrado em favor do ora Agravante, entre outras teses, foi formulada pretensão idêntica à veiculada neste mandamus



      Ao apreciar aquele feito, julguei parcialmente prejudicado o habeas corpus e, no mais, não conheci do writ, mediante decisão considerada publicada no DJe de 02/02/2022, transitada em julgado na data de 08/02/2022, cuja ementa é de seguinte teor:



    (...)



    Como se vê, no habeas corpus anteriormente impetrado pela Defesa foi reconhecida a impossibilidade desta Corte examinar a tese de aplicação do princípio da consunção no édito condenatório, sob pena de indevida supressão de instância, tendo sido destacado que ‘não há ilegalidade flagrante a ser observada no não conhecimento da matéria nos embargos de declaração opostos pela Defesa, pois está configurado o óbice processual de que, a despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões’. No presente feito, todavia, a Defesa não trouxe nenhum fato novo a ensejar a revisão do referido entendimento.



    Reafirmo, portanto, que a presente insurgência é mera reiteração de pedido anterior, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambos o mesmo acórdão e a mesma matéria, o que não se admite. A propósito, ‘não pode ser conhecida a impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado em writ anteriormente impetrado nesta Corte’ (AgRg no HC 286.354/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 23/05/2014).



    Em caso análogo, assim já decidiu a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (e-doc. 39, grifos nossos). 



    Depreende-se do acórdão recorrido que o Superior Tribunal de Justiça não enfrentou as alegações da defesa do paciente quanto ao reconhecimento da consunção dos delitos previstos no inc. I do § 1º do art. 33 e no art. 34 pelo art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por terem sido analisadas em outro julgamento.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    O exame do pedido formulado pelo recorrente, neste momento, traduziria supressão de instância, pois a matéria não foi apreciada no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora